Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-36.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Absolvição – INVIABILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. No caso em tela houve o ingresso regular no domicílio, ante a existência de fundadas razões (justa causa e autorização do Apelante) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO DA DEFESA: Absolvição – INVIABILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. No caso em tela houve o ingresso regular no domicílio, ante a existência de fundadas razões (justa causa e autorização do Apelante) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, não se vislumbrando ilegalidade da busca domiciliar e da prova dela decorrente, em conformidade com o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Prova idônea e suficiente à condenação. Redução da pena-base – ADMISSIBILIDADE. Segunda fase – Redução da fração da agravante da reincidência – VIABILIDADE. Reconhecimento da atenuante da confissão – INVIABILIDADE – Recorrente que não confessou a prática do delito de tráfico. Indenização no mínimo legal – PREJUDICADO – Não fixado pelo Juízo de primeiro grau. Manutenção do regime inicial fechado – REINCIDÊNCIA.

Recurso parcialmente provido.